Tribunal: TJPA
Processo: 0819728-56.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819728-56.2021.8.14.0401

APELANTE: ADSON DA SILVA MOTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º - A, INCISO I, TODOS DO CP.

USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADO NEGATIVAMENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJPA.
QUANTUM
DE AUMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE QUE O CRIME FOI COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO UNÂNIME.

1.

Em análise aos autos, constata-se que os vetores do art. 59 do CPB foram minimamente fundamentados na sentença, com base em fatos concretos, não havendo que se falar em ausência de motivação idônea. O magistrado valorou negativamente um único vetor, qual seja as circunstâncias do crime, em razão de ter sido cometido em concurso de agentes, merecendo maior censura por parte do Judiciário.

2.

Havendo um vetor negativo, o juiz está autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

3.

Na hipótese, em que pese ter sido proferida motivação idônea para a exasperação da pena-base pelas circunstâncias do delito, mostra-se desproporcional o aumento aplicado pelo juízo sentenciante, devendo o percentual ser reduzido ao patamar de 1/6 (um sexto). Precedentes. Redimensionamento das penas;

4.

Quanto ao decote da majorante do uso de arma de fogo, cumpre frisar que a jurisprudência firmou o entendimento de que, para a incidência da causa de aumento, é despicienda a apreensão e perícia do armamento, desde que o emprego no crime seja comprovado por outros elementos de prova. Súmula 14 do TJ/PA.

5.

Consta dos autos que o próprio apelante, ao confessar o crime em juízo, narrou o
modus operandi
utilizado por ele e por seus comparsas, admitindo, inclusive, o uso de arma de fogo na execução do delito.

6.

Recurso de apelação parcialmente provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ADSON DA SILVA MOTA
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de oito anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais trinta e três dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, inciso II e §2º - A, inciso I, todos do CPB,

interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Em suas razões, a defesa pugna pelo
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
, considerando que “
com todos os aspectos favoráveis, com exceção das circunstâncias, o Douto Juízo, ainda assim, fixou a pena base acima do mínimo, qual seja 4 anos de reclusão
”, bem como requer o
decote da majorante do emprego de arma de fogo
, tendo em vista que “
durante a instrução criminal, não ficou provado de forma alguma que o acusado era quem portava a arma de fogo
”.

Conclui que, em observância ao princípio da individualização da pena, o apelante deve ser penalizado proporcionalmente à sua participação na ação criminosa, ou seja, dirigir o veículo roubado, devendo a pena definitiva ser reduzida para quatro anos, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto. Ao final, requereu o provimento do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e
improvimento

do recurso.
Nesta superior instância, o
custos legis

também se manifestou pelo desprovimento da apelação
.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória:

“[...] no dia 20 de dezembro de 2021, por volta de 21hrs00min, o denunciado ADSON DA SILVA MOTA, mediante concurso de agentes e grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo, cometeu crime de Roubo em desfavor da vítima Miguel Furtado dos Santos. Consta que na referida data, o denunciado ADSON DA SILVA MOTA, na companhia de dois indivíduos desconhecidos, um de alcunha “PATO”, assaltaram Miguel Furtado dos Santos, quando este estava em um Lava a Jato conhecido como “Buiu”, situado na Rua da Marinha, bairro da Marambaia, nesta cidade, aguardando a lavagem do seu automóvel. No horário mencionado, ADSON e um dos comparsas surgiram no local e abordaram Miguel, tendo o ora denunciado feito a revista, com a subtração de um aparelho celular Samsung J-7 Prime, bem como do veículo Ford Ka, placa QVK5I44, cor branca, enquanto o comparsa de ADSON acompanhava a ação, empunhando um revólver. O ofendido ainda chegou a pedir aos assaltantes que devolvessem o telefone, momento em que ADSON gritou: “TU QUER FAZER GRAÇA” (textuais) e na sequência ordenou ao comparsa armado: “DÁ LOGO UM TIRO NA CARA DELE” (textuais). Ademais, consta que um terceiro assaltante surgiu do lado de fora do estabelecimento, portando uma pistola. Na sequência dos fatos, a vítima e os outros presentes no local foram colocados no interior do estabelecimento e trancados, enquanto os assaltantes fugiram.

Após o assalto, Miguel acionou o CIOP acerca do Roubo e, algum tempo depois, foi contatado com a informação de que um dos assaltantes havia sido preso e seu carro recuperado no município de Ananindeua/PA, fato ocorrido após perseguição policial. Não consta nos autos informação acerca de recuperação do aparelho celular roubado. Em sede policial, a aqui vítima reconheceu o ora denunciado como um dos autores do Roubo. ADSON DA SILVA MOTA, por outro lado, confessou a autoria do delito a ele atribuído.

Por fim, ressalta-se ter sido apurado que os assaltantes cometeram outro crime de Roubo anteriormente aos fatos em apreço, com a subtração de um veículo, porém tal fato está sendo apurado em outro procedimento, iniciado na Seccional Urbana da Pedreira, por intermédio do BOP N.º 00011/2021.104044-4”.

DA DOSIMETRIA DE PENA

A defesa requereu o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, postulando, ainda, pelo decote da majorante do emprego de arma de fogo. Transcrevo

a dosimetria:

“[...] Passo à individualização da pena do Réu com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB. Culpabilidade não alcançou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena. O Réu não possui antecedentes criminais, mas possui condenação criminal comtrânsito em julgado, sendo essa condenação (nº00003614420208140133) utilizada na segunda fase como reincidência. Sua conduta social reputo boa.

Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra [1].

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, favorável.
As circunstâncias do crime são desfavoráveis, tendo em vista ter sido cometido em concurso de agentes
. Consequências do crime são comuns ao tipo penal. O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base no grau acima do mínimo previsto para o crime de roubo, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte)

dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração. Verifico a ocorrência da atenuante concernente a confissão, prevista no Art. 65, Inciso III, “d”, entretanto, em virtude do Acusado ser reincidente com condenação com trânsito em julgado nos autos nº 00003614420208140133, ambas circunstâncias se compensam, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022). Inexistem circunstâncias agravantes. Reconheço a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º, Inciso II, do Código Penal Brasileiro (se há concurso de duas ou mais pessoas), entretanto, foi utilizada como circunstância do crime na primeira fase da dosimetria. Verifico a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º-A, Inciso I, do Código Penal (uso de arma de fogo), razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), ou seja, aumento a pena em 03 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, passando a dosá-la em 08 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa. Inexistem causas de diminuição de pena. Portanto, torno definitiva a pena do Réu ADSON DA SILVA MOTA em 08 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado”.

Em análise aos autos, constata-se que os vetores do art. 59 do CPB foram minimamente fundamentados na sentença, com base em fatos concretos, não havendo que se falar em ausência de motivação idônea. O magistrado
valorou negativamente
um único vetor, qual seja as
circunstâncias do crime
, em razão de ter sido
cometido em concurso de agentes,
merecendo, portanto, maior censura por parte do Judiciário. Havendo um vetor negativo, o juiz está autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles
, fundamenta-se a
elevação da

pena-base acima do mínimo legal”.

Com efeito, considerando que a pena mínima para o delito de roubo é de
quatro anos
, o juiz sentenciante
agravou-a em

um ano
,
fixando a pena-base em
cinco anos de reclusão e vinte dias-multa
. Assim, em que pese ter sido proferida motivação idônea para a exasperação da pena-base pelas circunstâncias do delito, mostra-se desproporcional o aumento aplicado.

Percebe-se, portanto, que o julgador acresceu a pena inicial em
fração superior a um sexto
, indo de encontro com o entendimento pacificado por esta Eg. Corte de Justiça.

É cediço que a doutrina e a jurisprudência do STJ recomendam como critério de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima estipulada. No mesmo sentido,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
QUANTUM
DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No que concerne à fixação da pena-base, é certo que o Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo.

2. Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

3.
Na hipótese,

não obstante ter sido proferida motivação idônea para a exasperação da pena-base pelas consequências do delito, mostra-se desproporcional o aumento na fração de 1/4 (um quarto) imposto pelas instâncias ordinárias,
devendo o percentual ser reduzido ao patamar de 1/6 (um sexto)
.

4. Agravo regimental desprovido”. (grifei) (AgRg no HC n. 631.461/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.).

Nessa esteira, entendo que a pena-base foi fixada de forma exacerbada,
devendo ser redimensionada para
quatro anos e oito meses de reclusão e 11 dias-multa
, aplicando a fração de 1/6 (um sexto), em consonância com a jurisprudência pátria.

No que tange a ocorrência da atenuante da confissão, o magistrado, ao identificar a reincidência do acusado, por ter sido condenado nos autos nº 00003614420208140133, com trânsito em julgado, fez por bem em realizar a compensação entre elas.

Quanto ao decote da majorante do uso de arma de fogo, cumpre frisar que a jurisprudência firmou o entendimento de que, para a incidência da causa de aumento, é despicienda a apreensão e perícia do armamento, desde que o emprego no crime seja comprovado por outros elementos de prova
[1]
. É o teor da
súmula 14
do TJ/PA,
verbis
:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Na hipótese, conforme consignado na sentença, “
o acusado em seu interrogatório confessou o delito
, declarando que participou do crime por convite de uns amigos, sendo que sua função era dirigir o veículo. O Réu afirma que
seus comparsas que
abordaram a vítima com a arma

e lhe deram a chave do veículo para fuga
. Por fim, o Acusado relata que foi abordado na BR316 pelos policiais e que eles disparam atingindo um dos pneus do automóvel, e mais a frente ainda tentou empreender fuga, mas foi capturado na rodovia em frente a uma faculdade
.
No caso em questão,
restou inquestionavelmente demonstrada tanto a materialidade delitiva quanto a autoria do crime de
roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo
e concurso de agentes
em desfavor de ADSON DA SILVA MOTA. O Acusado relatou como tudo aconteceu, pois foi convidado por outros dois criminosos a executar um roubo na cidade, entretanto, acredita que não tinham uma vítima certa e que sua função era apenas de dirigir o veículo da fuga.
O Réu afirma que foi executado o crime e que
seus comparsas estavam armados
e foram eles que abordaram a vítima, tendo o Réu ficado com a incumbência de levar o veículo roubado”.

Ora, constata-se que o próprio apelante, ao confessar o crime em juízo, narrou o
modus operandi
utilizado por ele e por seus comparsas, admitindo, inclusive, o uso de arma de fogo na execução do delito.

Dessa forma, não há que se falar em decote da majorante do uso de arma de fogo, como pretende a defesa, de modo que reconheço e mantenho-a, nos mesmos moldes da sentença penal condenatória, uma vez que devidamente fundamentada, incidindo, portanto, o aumento de 2/3, tornando a
pena definitiva em
sete anos e nove meses de reclusão e dezoito dias-multa
, tendo em vista que inexistem causas de diminuição de reprimenda. Considerando que o apelante é reincidente,
fixo o regime fechado
para início de cumprimento da reprimenda,
ex vi
do art. 33 do CPB.

Permanecem válidos os dispositivos não reformados da sentença penal condenatória, nos mesmos termos do r.
decisum
.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso
, para reduzir a pena de
ADSON DA SILVA MOTA
para
sete anos e nove meses de reclusão e dezoito dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. 1.
Nos termos da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova.
(AgRg no AREsp 1839769/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/21, DJe 07/06/21). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1966395/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/22, DJe 02/03/22)”

Belém, 13/09/2023